Tribunal: TJDFT
Processo: 0714139-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. INJÚRIA E AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO.
1. O ato coator não se limitou a invocar a gravidade do delito em abstrato, ressaltando a extrema violência empregada pelo paciente e seus comparsas ao agredirem as vítimas com garrafas de vidro quebradas e chutes, com possível discriminação de cunho sexual. Resta atendido, portanto, o requisito da fundamentação, de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. A simples contrariedade com a fundamentação que não atende aos anseios da defesa não leva, por conseguinte, à nulidade da decisão.
3. Das peças constantes do inquérito policial ressaem os indícios de autoria e do periculum libertatis, em virtude da violência exacerbada empregada pelo paciente e seus três comparsas, sendo dois menores de idade, para o sucesso da empreitada criminosa. Ao contrário do que alega a defesa, as peças inquisitoriais indicam que a violência empregada extrapola o núcleo do tipo penal, pois os réus quebraram uma garrafa de vidro para atingir uma das vítimas, além de desferirem chutes em seu rosto.
4. O fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis não implica em sua imediata soltura quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis. Tampouco a aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão se mostra adequada para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.
5. Ordem denegada.